Tribunal: TJMT
Processo: 1014274-08.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014274-08.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME
Vistos etc.
Considerando a possibilidade de julgamento conjunto do mérito do Mandado de Segurança e do Agravo Interno ora interposto, certifique-se o cumprimento ao art. 7o, II da Lei n. 12.016/2009 e encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer no writ.
Após, sejam os autos conclusos, para elaboração de voto.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora